Tribunal: STF
Processo: MS 39692
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2024 DO EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ITENS 3.7 E 9.2. PERCENTUAL DE ACERTOS EXIGIDO PARA APROVAÇÃO. DISCRÍMEN ENTRE CANDIDATOS ÀS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA E ÀS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS, INDÍGENAS OU COM DEFICIÊNCIA. REPRODUÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 2023. INCOMPETÊNCIA DO STF. MINISTRO DO STJ: AUTORIDADE COATORA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. “D”, DA CRFB. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA RESOLUÇÃO DO CNJ COM EFEITOS GENÉRICOS E ABSTRATOS: DESCABIMENTO. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Hendrikus Simoes Garcia contra ato imputado ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na “exigência do critério de pontuação mínima de 70% ou superior nos itens 3.7 e 9.2 do Edital de Abertura nº 01/2024 do Exame Nacional da Magistratura - ENAM, publicado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM no Diário Oficial da União em 01/02/2024, a partir da sua instituição pela Resolução CNJ nº 531, de 14 de novembro de 2023 em decorrência do Ato Normativo n. 0007429- 42.2023.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça”.



    2. Esclarece o impetrante, de início, que, “em que pese o Edital de Abertura nº 01/2024 do Exame Nacional da Magistratura - ENAM, publicado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM no Diário Oficial da União em 01/02/2024, tenha sido assinado pelo Presidente da Comissão de Exame, Excelentíssimo Senhor Ministro do STJ, Dr. Mauro Campbell Marques, referido ato fora praticado em cumprimento à determinação oriunda de Provimento do Conselho Nacional de Justiça, conforme art. 4º-A, § 1º, da Resolução CNJ 75/2009 com redação dada pela Resolução CNJ 531/23”. Prossegue aduzindo que, “conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade coatora nesses casos é o Presidente do Conselho Nacional de Justiça”, e conclui que “este Supremo Tribunal Federal possui competência para apreciar a presente ação constitucional”.



    3. Relata que “se inscreveu no Edital de Abertura nº 01/2024 do Exame Nacional da Magistratura – ENAM, ampla concorrência, que tem como requisito a pontuação mínima de 70% ou superior no certame, conforme itens 3.7 e 9.2 no Edital de Abertura nº 01/2024 do Exame Nacional da Magistratura – ENAM”. Narra que “a prova ocorreu no dia 14 de abril de 2024 encontrando-se pendente de divulgação do resultado definitivo, que tem data prevista para 28 de maio de 2024”.



    4. Sustenta, ainda, que “a exigência do critério de pontuação mínima de 70% ou superior no certame (...) é ilegal por violar o disposto no art. 43, da Resolução CNJ 75/2009, e art. 2º, § 3º, da Resolução CNJ nº 203/15”. Pondera que “o Exame Nacional não se trata em verdade de concurso público para o cargo da magistratura, mas mero requisito que posteriormente possibilitará ao cidadão com formação jurídica (e demais requisitos) prestar concursos públicos para a magistratura brasileira”, e afirma que, “nesse prisma, não faz nenhum sentido exigir numa fase preliminar ao concurso critério de pontuação mínima de 70% ou superior e no concurso, que de fato seleciona os candidatos mais bem preparados, o critério seja o mínimo de 30% (trinta por cento) de acerto das questões em cada bloco e média final de 60% (sessenta por cento) de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos três blocos”.



    5. Pontua que, “ao editar a Resolução CNJ 531/23, o Conselho Nacional de Justiça contrariou o disposto no art. 43, da Resolução CNJ 75/2009, sem demonstrar a necessidade e a adequação do aumento do critério de pontuação, violando o disposto no art. 20, parágrafo primeiro, do Decreto-lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro)”.



    6. Argumenta, também, que, “ao editar a Resolução CNJ 531/23 deixou-se de observar a necessidade e adequação da media, inclusive em face das possíveis alternativas, bem como os seus efeitos sistêmicos” (sic), acrescentando que esta norma, por sua vez, “violou o art. 2º, § 3º, da Resolução CNJ nº 203/15”. Afirma, em continuidade, que “a Resolução CNJ nº 203/15, por se tratar de norma especial, não pode ser alterada pela Resolução CNJ 531/23, norma de caráter geral” e que “as notas mínimas exigidas dos examinandos em patamares diferentes (...) são manifestamente desproporcionais, mormente em razão de características que não se justificam (neste momento) e não se alinham com as finalidades do Exame, todas elas elencadas e destacadas pela própria norma de regência”.



    7. Segue argumentando que, “ao se aplicar o teste de ‘aferição severa’ (strict scrutiny), fica patente a demonstração da desproporcionalidade da exigência contida nos itens 3.7 e 9.2 do edital que vão de encontro ao disposto no art. 43, da Resolução CNJ 75/2009, e art. 2º, § 3º, da Resolução CNJ nº 203/15 ferindo a isonomia entre os candidatos da ampla concorrência e candidatos autodeclarados negros, indígenas ou com deficiência” (sic). 



    8. Conclui que “o CNJ não demonstrou que a exigência mínima de 70% para ampla concorrência possui fim imperioso e ser um meio necessário ou que inexiste alternativa menos restritiva” (sic) e que “a medida aparente neutra (...) é uma típica discriminação indireta”.



    9. Requer, liminarmente, “que a autoridade coatora Exmo. Sr. Luís Roberto Barroso, Presidente do Conselho Nacional de Justiça, afaste a exigência contida nos itens 3.7 e 9.2 do Edital e considere o Impetrante aprovado caso o mesmo apresente no resultado final do ENAM pontuação mínima de 60% para ampla concorrência”. Pugna, no mérito, pela concessão da segurança “para considerar o Impetrante aprovado caso o mesmo apresente no resultado final do ENAM pontuação mínima de 60% (48 acertos) para ampla concorrência”.



    10. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, com fundamento no art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em razão do MS nº 39.533/DF, no qual é questionada a Resolução CNJ nº 531, de 2023. 



     É o relatório.



Análise



    11. O presente mandado de segurança esbarra em dois óbices, impeditivos para o seu conhecimento. O primeiro diz respeito ao fato de que o Edital de Abertura nº 01/2024 do Exame Nacional da Magistratura (Enam), publicado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), cuida de ato praticado por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. O segundo, a Resolução CNJ nº 531, de 2023, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança, por ter caráter normativo e ser dotada de generalidade e abstração. Examino esses pontos de maneira particularizada.



    12. No que concerne ao primeiro óbice, assinalo que a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inc. I, da Constituição da República.



    13. No tocante ao mandado de segurança, a competência do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade coatora. Assim, a viabilidade dessa ação constitucional exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na al. “d” do inc. I do art. 102 da CRFB:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...) 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifo acrescido).



    14. Analisando a documentação encartada aos autos, verifico que:



    (i) o Edital de Abertura nº 01, de 1º de fevereiro de 2024, foi assinado pelo Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, Presidente da Comissão do Exame Nacional da Magistratura (ENAM) e Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ; e-doc. 8).



    (ii) o certame foi organizado e conduzido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), instituída pela Resolução CNJ nº 531, de 14 de novembro de 2023, que acrescentou à Resolução CNJ nº 75, de 12 de maio de 2009, os seguintes dispositivos:



    “Art. 4º-A. A inscrição preliminar nos concursos com edital de abertura publicado a partir da entrada em vigor desta Resolução dependerá da apresentação de comprovante de aprovação no Exame Nacional da Magistratura.



    § 1º. O Exame Nacional da Magistratura será regulamentado e organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), sob supervisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a colaboração da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho (ENAMAT).



    § 2º. Para a realização do Exame Nacional da Magistratura, representantes das instituições referidas no § 1º deverão constituir comissão de concurso, cuja composição e funcionamento observarão o disposto nesta Resolução, assegurada a participação de representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).



    § 3º. O Exame Nacional da Magistratura consistirá em prova objetiva com 50 (cinquenta) questões, elaboradas de forma a privilegiar o raciocínio, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura, versando sobre os seguintes ramos do conhecimento:



    I – direito constitucional (8 questões);



    II – direito administrativo (6 questões);



    III – noções gerais de direito e formação humanística (6 questões);



    IV – direitos humanos (6 questões);



    V – direito processual civil (6 questões);



    VI – direito civil (6 questões);



    VII – direito empresarial (6 questões);



    VIII – direito penal (6 questões).



    § 4º. O Exame Nacional da Magistratura tem caráter apenas eliminatório, não classificatório, sendo considerados aprovados todos os candidatos em ampla concorrência que obtiverem ao menos 70% de acertos na prova objetiva, ou, no caso de candidatos autodeclarados negros ou indígenas, ao menos 50% de acertos.



    § 5º. Os candidatos inscritos como negros ou indígenas devem ter sua opção de concorrência validada pela comissão de heteroidentificação do tribunal de justiça do estado de seu domicílio, instituída na forma da Resolução CNJ nº 203/2015, antes da realização da prova, nos termos e prazos previstos no edital do Exame Nacional da Magistratura, sob pena de participarem em regime de ampla concorrência.



    § 6º. O Exame Nacional da Magistratura deve ser realizado ao menos uma vez por ano, de forma simultânea nas capitais de todos os estados da Federação e no Distrito Federal, observadas as regras de publicidade e custeio previstas nesta Resolução, com aplicação subsidiária das normas atinentes à primeira etapa dos concursos para a magistratura.



    § 7º. A aprovação no Exame Nacional da Magistratura tem validade de dois anos, a partir da divulgação do respectivo resultado definitivo” (grifos acrescidos).



    “Art. 23.



    (...)



    V – comprovante de aprovação no Exame Nacional da Magistratura dentro do prazo de validade, para os concursos com edital de abertura publicado a partir da entrada em vigor desta Resolução.” 



    “Art. 50



    (...)



    § 1º. Com a mesma antecedência prevista no caput, as Comissões de Concurso devem comunicar ao Conselho Nacional de Justiça as datas programadas para cada etapa do concurso, vedada a indicação de data coincidente com etapa de outro concurso para a magistratura previamente comunicada ao CNJ.



    § 2º. Todas as etapas devem ser organizadas de modo a exigir o comparecimento de cada candidato em, no máximo, um dia por etapa, salvo a segunda etapa, a ser realizada em até dois dias.” 



    (iii) as normas ora impugnadas consistem nos itens 3.7 e 9.2 do referido edital, com o seguinte teor:



    “3.7. Será considerada habilitada a pessoa examinanda que obtiver nota final de aprovação igual ou superior a 70% de acertos na prova, ou, no caso de pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou com deficiência, ao menos 50% de acertos.”



    “9.2. Será considerada habilitada a pessoa examinanda que obtiver, no mínimo, 56 acertos nas questões (correspondentes a 70% do total) do conjunto dos ramos de conhecimento e, no caso de pessoa examinanda autodeclarada negra, indígena ou com deficiência, no mínimo, 40 acertos nas questões (correspondentes a 50% do total).”



    15. Como se vê, em se considerando como ato coator o Edital de Abertura nº 01, de 2024, a constatação é no sentido de não estarmos diante de ato praticado por nenhuma das autoridades arroladas na norma constitucional (art. 102, inc. I, al. “d”), não havendo, sob esse aspecto, competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito.



     



    16. Por outro lado, e agora avançando para o segundo óbice, mesmo que fosse possível considerar como ato coator a Resolução CNJ nº 531, de 2023 (que acrescentou à Resolução nº 75, de 2009, do mesmo Órgão, a previsão de distinção entre o percentual de acertos dos candidatos às vagas da concorrência ampla e aquele aplicado em relação às vagas destinadas aos autodeclarados negros, indígenas ou com deficiência), de igual forma se constata estarmos diante de hipótese de inadmissibilidade de mandado de segurança. Isso porque a jurisprudência do STF é pacífica no sentido do descabimento do pedido de desconstituição, pela via mandamental, de resoluções do CNJ e outros atos normativos que disponham sobre situações gerais e impessoais, como no caso. 



    17. De fato, a Resolução CNJ nº 531, de 2023, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança, por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração. Nesse sentido, é vedada a utilização da ação constitucional de mandado de segurança como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de subversão de suas funções constitucionais e de usurpação da legitimidade ativa exigida para as ações de controle concentrado. A propósito do tema transcrevo trecho da decisão por mim proferida no Mandado de Segurança nº 39.533/DF (j. 03/01/2024, p. 08/01/2024), o qual também questiona referida Resolução do CNJ:



    “17. Com efeito, analisando os autos observa-se que estamos, em verdade, diante de impetração que se volta contra ato normativo abstrato e genérico, por meio da qual o impetrante, em mandado de segurança individual, visa alcançar provimento jurisdicional que declare a inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes, do ato normativo sindicado, situação essa que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Corte, o qual estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    18. Destaco, nesse sentido, que o ato impugnado pelo presente writ (Resolução CNJ nº 531, de 14 de novembro de 2023, a qual alterou a Resolução CNJ nº 75, de 2009, para instituir o Exame Nacional da Magistratura), por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança, conforme assentado na tradicional jurisprudência desta Suprema Corte.



    19. Nesse sentido, vale registrar que o entendimento exposto no enunciado nº 266 da Súmula do STF não abarca apenas lei formal propriamente dita, mas todos os atos que, assim como a lei, possuam abstração normativa, generalidade e impessoalidade. Por isso, reiteradamente, esta Corte tem afirmado o descabimento de mandado de segurança contra resoluções do CNJ e outros atos normativos que disponham sobre situações gerais e impessoais, como no presente caso. Os seguintes precedentes são ilustrativos desse entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 20.10.2020. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CNJ. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 303/2019 DE CARÁTER NORMATIVO, ABSTRATO E GENÉRICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não viola a autonomia dos Tribunais a atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso dos autos, o Conselho Nacional de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência para garantir o cumprimento de seus atos normativos. 3. Incidência da Súmula 266 do STF, uma vez que não pode este writ ser utilizado como mecanismo de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como o da Resolução CNJ n. 303/2019. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.422-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021, grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Resposta proferida pelo CNJ em sede de consulta. Caráter normativo, genérico e abstrato. Súmula nº 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica das respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.”



    (MS nº 32.694-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/04/2015, p. 09/06/2015, grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 115, DE 2010. CARÁTER NORMATIVO, GENÉRICO E ABSTRATO. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. 1. O ato impugnado pelo writ consiste, efetivamente, no art. 32, inc. II, da Resolução CNJ nº 155, de 2010, que, por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. 2. Providência que esbarra no contido no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, que assenta que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (MS nº 31.281 ED-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023, grifos acrescidos).



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Cossectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar.”



    (MS nº 36.684/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 08/07/2020, grifos acrescidos).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).”



    (MS nº 31.647 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/08/2017, p. 28/09/2017, grifos acrescidos).



    20. Permitir o prosseguimento do presente writ resultaria, portanto, em transformar esta ação constitucional de mandado de segurança individual em típica ação direta de inconstitucionalidade, com violação, no mínimo, à legitimidade ativa exigida para as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Destaco precedente desta Suprema Corte que sinaliza esse entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 34.432-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/03/2017, p. 23/03/2017, grifos acrescidos).” 



    18. Manifestamente incabível, portanto, a presente impetração.



Dispositivo



    19. Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



     20. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2019).



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União. 



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator